Tribunal: TJMT
Processo: 1021045-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021045-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS XIMENES - CPF: 018.835.838-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação dE Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Danos Materiais e Morais – ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AGRAVADO – POSSIBILIADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como acolher o pedido de reforma posto que, a questão posta em discussão depende de maturação do convencimento do juízo com a análise do contexto probatório que será produzido junto ao juízo “a quo”.

Ressalta-se que não há perigo de irreversibilidade da decisão, uma vez que poderá ser dado prosseguimento aos descontos da parte agravada caso julgado improcedente o pedido do autor.

Quanto ao pedido de redução da multa cominatória, não merece ser acolhido, pois a mesmo foi arbitrada em valor que observou o caráter coercitivo do instituto, o qual pode ser oportunamente revisto, caso se torne insuficiente ou excessivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento (110238478)interposto por BANCO FINASA em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1035482-51.2021.8.11.0041 – Ação do Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Danos Materiais e Morais – proposta por FRANCISCO CARLOS XIMENES – concedeu a tutela pleiteada para determinar que o banco reclamado providencie a imediata suspensão dos descontos do empréstimo consignado relativo ao montante de R$ 3.685,50 (três mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), relacionados aos descontos mensais das parcelas de R$ 90,00 (noventa reais), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,000 (trezentos reais).

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que o Agravado sustenta que o desconto de R$ 90,00 (noventa reais), do seu benefício previdenciário é indevido, e se não forem suspensos passará por situação financeira difícil.

Assevera que o pleno cumprimento da referida determinação não depende somente do Agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento do benefício, no caso, o INSS.

Alega que é totalmente incabível o arbitramento de multa diária

no valor de R$300,00, quando se trata de uma prestação mensal no valor de R$90,00, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas do empréstimo consignado realizada mensalmente e que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora.

Assevera que a obrigação imposto ao Agravante refere-se a obrigação de não fazer, ou seja, obrigação de não descontar a parcelas de empréstimo no benefício da parte Agravada.

Que a ordem só poderá ser considerada descumprida, quando descontada a prestação; que o ínterim existente entre o pagamento do benefício de um mês ao outro não pode ser considerado período de descumprimento, se o Agravado lograr êxito em impedir o lançamento seguinte.

Alega que não restaram preenchidos dos requisitos essenciais à concessão da tutela, devendo a mesma ser revogada.

No caso de sua manutenção, que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Destaca que a sanção não pode ser confundida com indenização, motivo por que, não pode prevalecer o valor arbitrado.

Alega que o valor arbitrado R$300,00 por dia, supera a razoabilidade prevista, em especial porque não delimita prazo razoável para cumprimento da obrigação, que não poderia ser inferior a 30 dias, e não é compatível com o valor descontado do benefício do agravado, que foi lançado de maneira antecipada.

Defende a necessidade de redução do valor da astreinte, bem como sua limitação.

Ainda, que o prazo concedido para cumprimento da decisão, se mostra exíguo.

Discorre sobre a necessidade do efeito suspensivo.

Requer A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, notadamente no que tange à multa fixada, diante da iminente chance de grave e irreparável lesão ao Agravante pelas razões já expostas;

No mérito, seja conhecido e provido o presente Recurso de Agravo de Instrumento, confirmando-se o efeito suspensivo, para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação de suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra o Agravado em seu benefício previdenciário, sob pena de multa.

Alternativamente, acaso não seja esse o entendimento dessa c. Turma, o que não se espera, requer-se que I) seja a multa cominatória reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento danoso ocorrido (II) alternativamente, que seja a multa cominatória limitada ao valor total do contrato ou a patamares próximos da realidade; III) requer-se também que a vigência da medida liminar concedida seja condicionada ao depósito do valor creditado na conta da agravada em conta judicial vinculada aos autos; IV) Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias.

A liminar foi indeferida (id.n.o 111223961).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 116382458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO FINASA em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1035482-51.2021.8.11.0041 – Ação do Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Danos Materiais e Morais – proposta por FRANCISCO CARLOS XIMENES – concedeu a tutela pleiteada para determinar que o banco reclamado providencie a imediata suspensão dos descontos do empréstimo consignado relativo ao montante de R$ 3.685,50 (três mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), relacionados aos descontos mensais das parcelas de R$ 90,00 (noventa reais), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,000 (trezentos reais).

O juízo prolatou a seguinte decisão, objeto do presente recurso:

“(...)

Destarte, consoante os argumentos trazidos na súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque, tendo em vista que o autor, em razões iniciais, sustenta total ignorância acerca da realização de empréstimo consignado em seu nome, deve à parte reclamada comprovar a respectiva contratação mediante prova literal ou documental, clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito.

Nessa conjuntura, há de ser ressaltado que a relação entre o consumidor e a instituição financeira configura-se como de consumo, ou seja, submetida às disposições da Lei n. 8.078/1990 (CDC) que, em seu art. 14, indica de forma clara a aplicação do instituto da responsabilidade objetiva aos fornecedores de serviços por danos causados aos consumidores; dessa feita, no caso em tela, incumbe ao BANCO FISCA S/A o ônus da prova da legítima formalização da contratação vergastada.

Nesse sentido:

(...)

De mais a mais, uma vez justificada a plausibilidade da discussão acerca da legitimidade da contratação, consequentemente, também se motiva o periculum in mora em sede de tutela antecipada a justificar a abstenção do requerido em realizar a cobrança das parcelas em questão, cujos desembolsos têm causado prejuízos à vida civil da autora.

Ressalto, por importante, que além da presença dos permissivos legais para tal concessão, destaco que o perigo da irreversibilidade da medida será afastado, pois condiciono o deferimento da tutela à consignação dos valores creditados, nos moldes oferecidos pela autora.

Posto isso, por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, concedo a tutela pleiteada para determinar que o banco reclamado providencie a imediata suspensão dos descontos do empréstimo consignado relativo ao montante de R$ 3.685,50 (três mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), relacionados aos descontos mensais das parcelas de R$ 90,00 (noventa reais), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,000 (trezentos reais).

Intimem-se as partes para ciência e cumprimento do exposto no prazo de 5 (cinco) dias.

Outrossim, em consonância aos termos acima reproduzidos, defiro a incidência da legislação consumerista ao presente caso e, consequentemente, inverto o ônus da prova em favor da parte autora ante a sua hipossuficiência técnica, com fulcro no art. 6 o, inciso VIII do CDC.

(...)”

Em sede de recurso pretende o Agravante que seja conhecido e provido o presente para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação de suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra o Agravado em seu benefício previdenciário, sob pena de multa.

Alternativamente, seja a multa cominatória reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento danoso ocorrido ou ainda, que seja a multa cominatória limitada ao valor total do contrato ou a patamares próximos da realidade; ainda, que medida liminar concedida seja condicionada ao depósito do valor creditado na conta da agravada em conta judicial vinculada aos autos; e subsidiariamente, requer a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias.

Pois bem.

Cumpre consignar, incialmente, que em sede de agravo de instrumento não cabe analisar o objeto da demanda, mas sim a adequação da decisão proferida, tendo em vista a plausibilidade jurídica e a urgência da medida.

No caso ora me análise, não há como acolher o pedido de reforma posto que, a questão posta em discussão depende de maturação do convencimento do juízo com a análise do contexto probatório que será produzido junto ao juízo “a quo”.

Ressalta-se que não há perigo de irreversibilidade da decisão, uma vez que poderá ser dado prosseguimento aos descontos da parte agravada caso julgado improcedente o pedido do autor.

Quanto ao pedido de redução da multa cominatória, não merece ser acolhido, pois a mesmo foi arbitrada em valor que observou o caráter coercitivo do instituto, o qual pode ser oportunamente revisto, caso se torne insuficiente ou excessivo.

Ademais o valor fixado a título de multa por descumprimento do quanto determinado é coerente, encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e mostra-se apta a efetivamente pressionar o obrigado ao cumprimento da determinação judicial.

No que tange ao depósito do valor creditado na conta da parte agravada em conta judicial vinculada aos autos, vê-se dos autos de origem que juízo já determinou referido depósito (id.n.o 70821060).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022